Tribunal: TJSP
Processo: 1090937-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar o cancelamento de cartão de crédito – Alegação do autor de que valor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar o cancelamento de cartão de crédito – Alegação do autor de que valor pago já supera montante da dívida – RMC. DESCABIMENTO: Reserva da margem consignável que deve permanecer até a quitação integral da dívida. O cancelamento do cartão de crédito não implica em extinção da dívida. O próprio autor afirma que adquiriu um empréstimo por meio do cartão de crédito consignado, ou seja, existe saldo em aberto a ser pago. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.